Tribunal: STF
Processo: ADI 1913
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts.
4º e 5º, da Lei nº 5541, de 22.12.97, do Estado do Espírito Santo,
por ofensa ao art. 155, II, § 2º, I; ao art. 5º, incisos LIV e LV e
§ 4º; ao art. 24, da Constituição Federal. 3. A autora é
caracterizada como entidade civil composta por empresas individuais
ou coletivas. Sociedade de sociedades estaduais e do Distrito
Federal filiadas. 4. Entendimento do STF segundo o qual não se
legitima à ação direta de inconstitucionalidade a entidade que
reunir outras sociedades, ainda que do mesmo ramo ou gênero, a teor
do inciso IX, última parte, do art. 103, da Lei Maior. 5. Ação
direta de inconstitucionalidade não conhecida, por ilegitimidade
ativa ad causam da autora.